Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (Ids no 161638823 e 161638820). Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (Id no 164149496).
3. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$608,85 (seiscentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) e a pagar R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que o não pagamento se deu em razão da própria falha do documento apresentado pela parte autora. Alega que não é possível imputar responsabilidade pelos atos à instituição financeira, uma vez que o erro foi por culpa exclusiva do consumidor. Aduz que não restou configurado danos morais.
5. Na origem, a parte autora relata, em síntese, ter realizado o pagamento de um boleto gerado pelo Banco Santander no valor de R$ 608,85 (seiscentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), junto ao banco requerido (BRB CONVENIÊNCIA). No entanto, aduz não ter o beneficiário do crédito recebido o pagamento por erro no boleto.
6. Preliminar. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Observa-se do conjunto probatório que o pagamento do boleto, gerado pelo banco Santander, foi realizado pelo recorrido (Id 147032098) junto ao banco recorrente, mas não houve o repasse do valor ao beneficiário do boleto (Brasal), tendo sido o valor estornado ao banco de origem/recorrente (BRB). Extrai-se que a parte recorrida por diversas vezes entrou em contato com o recorrente para regularizar a transação (pessoalmente e por Whatzapp), conforme documentos colacionados aos autos, tendo inclusive realizado contestação (Id 147032099).
9. Destarte, em que pesa a alegação do recorrente de que o boleto não foi gerado pelo BRB (culpa exclusiva do consumidor), resta evidente a falha na prestação de serviços pelo recorrente, visto que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015. Outrossim, restou demonstrado que a atitude desidiosa do recorrente ensejou em cobranças pelo beneficiário do boleto (Id 147032096) ao recorrido, bem como foi impedido de realizar novas compras de sua fornecedora (Brasal) (Id 147032101). Com efeito, é ato ilícito caracterizador de dano moral.
10. A ocorrência de eventual erro na inserção ou leitura do código de barras do boleto emitido pelo banco gerador, que tenha impossibilitado o correto processamento do pagamento, não pode ser imputada ao recorrido, afastando-se, no presente caso, a tese de culpa exclusiva da demandante. Nesse sentido: Acórdão n.1041657, 07013344820178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frise-se que toda a cadeia de fornecedores de serviços ou de produtos responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, conforme determinação do artigo 25, §1o, do CDC.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, o dano moral éin re ipsa, ou seja, desnecessária a comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos.
12. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Igualmente, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, tem-se como razoável e proporcional manter a condenação no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.